Tribunal: TCU
Processo: 045.599/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 737/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.599/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Oliveira da Silva (XXX.402.474-XX); Eunice Maria Almeida de Oliveira (XXX.959.600-XX); Jose Alves Pereira Junior (XXX.971.748-XX); Lisias Teixeira de Moura (XXX.795.081-XX); Luiz Eduardo Santos Loureiro (XXX.253.731-XX); Maria Claudia Camurca Martins (XXX.002.191-XX); Maria Iolita Bampi (XXX.153.689-XX); Maria de Lourdes de Oliveira Andrade Figueira (XXX.238.507-XX); Nebio Casara (XXX.725.972-XX); Noemia Regina Santos do Nascimento (XXX.134.841-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.